Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0001-83 (APELADO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), AMANDA JOUCOSWKE DE OLIVEIRA - CPF: 079.696.339-86 (ADVOGADO), MIGUEL CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 709.972.411-87 (APELANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 009.917.931-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SINISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL COM VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO (VMI) – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – DIREITO DO LOCATÁRIO AO PAGAMENTO DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO COMO PARTICIPAÇÃO PELO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos envolvendo locação de veículo e assim o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a imposição de locação de veículo com cláusula de
“Valor Mínimo de Indenização”
(VMI), quando a locadora não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada, mormente quando há informação da existência de seguro contra terceiros, devendo o consumidor arcar tão somente com o valor da participação descrita na cláusula contratual, que se assemelha a franquia de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MIGUEL CARLOS ALVES DOS SANTOS e OUTRO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009809-13.2020.8.11.0002, movida por REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento do valor de R$10.178,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais) a título de danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do orçamento. Ainda, condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (Id. 215326688).

Em suas razões, de Id. 215326689, os recorrentes almejam a reforma da sentença sustentando que o contrato de locação do veículo automotor possui expressa previsão de indenização em caso de danos ao veículo, limitado no valor de R$3.000,00 (três mil reais), de modo que não há que se falar no pagamento da integralidade do conserto do veículo.

Afirmam que as cláusulas contratuais levam a crer quanto à existência de uma cobertura securitária sobre o veículo ou proteção semelhante, a fim de garantir ao locador o ressarcimento do prejuízo, mediante o pagamento de um valor de franquia pelo locatário.

Aduzem que a apelada não logrou êxito em demonstrar a idoneidade do prejuízo experimentado, tendo em vista que fora trazido aos autos tão somente 01 (um) orçamento.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, seja a responsabilidade pelos danos materiais limitados a R$3.000,00 (três mil reais), com a condenação da apelada nos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 215326692, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em face de MIGUEL CARLOS ALVES DOS SANTOS e RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, relativo a sinistro ocorrido em 03/11/2017, envolvendo o veículo VW/GOL TL MBV, locado para o requerido MIGUEL, tendo como motorista RAFAEL.

Em razão dos danos ocorridos no veículo, a parte autora busca o ressarcimento dos danos materiais atualizados em R$11.492,62, relativos ao conserto do automóvel.

Os requeridos sustentam a existência de previsão contratual com limitação de responsabilidade para o caso de sinistro no importe de R$3.000,00.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que o valor de R$3.000,00 significa Valor Mínimo de Indenização (VMI), portanto devendo os réus arcarem com a integralidade do reparo do veículo.

Desta decisão se insurgem os requeridos, ora apelantes.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia quanto à cláusula contratual inserta no contrato, relativo à participação dos réus, ora apelantes, em eventual pagamento de indenização em favor da autora, ora apelada, em caso de sinistro do veículo locado.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina o direito à informação e a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Da detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária às alegações das partes rés, ora apelantes.

A cláusula contratual inserta no contrato de Id. 215326235, se encontra redigida da seguinte forma, quanto a participação dos locatários nos danos ocorridos no veículo, vejamos:

Ainda, há o seguinte esclarecimento em contrato:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte apelada, no sentido de que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de participação financeira dos locatários, no caso de danos ao veículo, se refere a “Valor Mínimo de Indenização” (VMI), tenho que tal interpretação não deve prosperar.

Isso porque, por primeiro, o aludido valor de de danos ao veículo não faz qualquer referência ao “Valor Mínimo de Indenização” (VMI), vez que está inserido no campo “VMI/Participação”, ao passo que somente os danos com veículo de terceiro é que possuem a menção a cláusula 12.1, que trata do “Valor Mínimo de Indenização” (VMI).

Por segundo,
não ficou comprovado
nos autos que a locadora tenha repassado aos clientes
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(“Valor Mínimo de Indenização” - VMI), tampouco indicado de forma inconteste de dúvidas o
valor
de responsabilidade dos locatários ao pagamento de eventuais danos ocasionados ao veículo, mormente quando há informações desencontradas na própria cláusula

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que os réus tinham ciência de que estavam firmando um contrato com cláusula assemelhada à franquia de seguros, onde apresentava um valor mínimo de indenização em caso de danos ao veículo. Ao contrário disso, resta evidenciado que os consumidores, ao pactuarem contrato de locação de veículo, nos moldes tradicionais, possuíam a plena convicção de que o valor de suas responsabilidades estavam limitadas ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante inserido no contrato, pois tal modalidade assemelhada a franquia de seguro, garantia responsabilidades pré-estabelecidas em favor de ambas as partes, inerentes ao contrato de locação de veículo.

Lado outro, verifico que o contrato possui expressa previsão quanto a existência de seguro e que a faculdade de contratação ao locador, se restringia a coberturas adicionais, vejamos:

Por tais razões, verifico que não há como realizar a cobrança em face dos réus, ora apelantes, em valor superior à participação inserta em contrato de R$3.000,00 (três mil reais), vez que equiparado à franquia, impondo-se a reforma da sentença para readequação e limitação do valor.

Neste sentido:

“Acidente de trânsito. Pedido de reparação de danos procedente,
limitado o ressarcimento ao valor da franquia do seguro do veículo do autor.
Culpa da ré pelo ocorrido evidenciada. Infringência à regra de circulação prevista no art. 38, II, CTB. Revela-se imprudente a conduta de sair da faixa da direita para realização de conversão à esquerda. Concorrência de culpas não caracterizada. Prejuízo do autor comprovado. "Quantum" que será definido em fase de cumprimento de sentença,
condicionado à demonstração de gastos para conserto limitado ao valor da franquia do seguro.
Decisão que não se apresenta "extra petita". Apelo improvido.”
(TJ-SP - AC: 10217575220188260309 SP 1021757-52.2018.8.26.0309, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 08/05/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

Por fim, em razão do princípio da causalidade, não há se falar em rateio do ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de limitar a responsabilidade/participação dos apelantes ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024